Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-30.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-30.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXIBIDA NOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECÁLCULO DAS PARCELAS E EVENTUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-30.2019.8.05.0041
, em que figuram como apelante RAIMUNDO DA SILVA SOUZA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de ______ de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça